Tribunal: TJMT
Processo: 1006768-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006768-52.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE ANTONIO DUARTE SALES - CPF: 046.403.886-32 (EMBARGANTE), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (EMBARGANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGADO), ALEXANDRE ANTONIO DUARTE SALES - CPF: 046.403.886-32 (EMBARGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (EMBARGADO), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA CONDENAÇÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA contra acórdão que desproveu recurso de apelação. Os embargantes alegam omissão no julgado quanto à análise da impugnação à condenação por danos morais, argumentando que a questão foi suscitada no recurso e não foi devidamente enfrentada, sobretudo no tocante à tese de banalização do instituto do dano moral, ausência de prova do dano efetivo e aplicação dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da impugnação à condenação por dano moral, diante das alegações de ausência de prova do dano efetivo e de contrariedade à jurisprudência do STJ sobre a banalização do instituto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão relevante quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado não enfrentou adequadamente os fundamentos recursais relativos à ausência de configuração do dano moral e à inexistência de justificativa para o atraso na entrega do imóvel.

5. O atraso injustificado na entrega do imóvel, mesmo após o prazo contratual e sem apresentação de excludente de responsabilidade, caracteriza inadimplemento contratual e enseja reparação moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. A responsabilidade civil foi corretamente reconhecida com base na conduta omissiva das rés e na frustração da legítima expectativa do adquirente, não havendo afronta aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.

7. O valor fixado a título de danos morais foi mantido pela ausência de pedido específico de redução, conforme o princípio da adstrição, que vincula o julgador aos limites do pedido recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. A omissão no acórdão quanto à análise de tese jurídica relevante autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para fins de integração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido configura inadimplemento contratual apto a ensejar danos morais, especialmente diante da frustração da legítima expectativa do adquirente.

3. A condenação por dano moral não afronta os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil quando demonstrada conduta omissiva e descumprimento injustificado do contrato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
294953855, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

As partes embargantes em suas razões,
(ID.

301387352
), alegam omissão no acórdão quanto à análise da impugnação da condenação por dano moral, afirmando que a matéria foi devidamente suscitada em apelação, sendo equivocada a afirmação de que não teria sido objeto de recurso.

Sustentam que a decisão embargada deixou de enfrentar tese jurídica relativa à banalização do instituto do dano moral, em contrariedade à jurisprudência do STJ, e não considerou a ausência de prova do dano efetivo, elemento essencial à configuração da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. Requerem, assim, o saneamento da omissão com efeitos modificativos, para viabilizar o prequestionamento necessário à interposição de recurso especial.

Contrarrazões sob ID. 302264385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão
representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

No caso existe necessidade de suprimento do acórdão embargado, uma vez que este deixou de analisar aspectos relevantes à adequada resolução da celeuma recursal, especificamente sobre a ocorrência de danos morais em decorrência da ausência de entrega do imóvel adquirido até o ajuizamento da ação.

Retifico a decisão para integrar o acórdão embargado nos seguintes termos:

“Ressalta-se que o atraso na entrega do lote, além do prazo contratual e sem justificativa plausível, caracteriza inadimplemento contratual apto a ensejar reparação moral, nos moldes reconhecidos pela jurisprudência da corte superior, especialmente quando evidenciado o descumprimento de legítima expectativa do adquirente em relação ao bem essencial.

Ainda que existam precedentes afastando a configuração de dano moral em hipóteses semelhantes, a aplicação do entendimento jurisprudencial exige a análise do caso concreto, não devendo ser modificada a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço como suficiente à configuração do dano extrapatrimonial.

Ademais, como dito em sede de apelação, verifica-se que, mesmo após o prazo contratualmente convencionado, a unidade não foi entregue, por sua vez, as rés não apresentaram justificativa plausível ou prova de causa excludente de responsabilidade, caracterizando inadimplemento contratual por atraso injustificado.

Nesse contexto, é admissível a rescisão contratual mesmo nos contratos com garantia fiduciária, especialmente quando demonstrado que a própria loteadora deu causa ao inadimplemento, ao descumprir o prazo contratualmente estabelecido para a conclusão da obra, bem como manter a condenação por danos morais em decorrência da não entrega do imóvel.

Inclusive, não se vislumbra violação aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, tampouco afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois a responsabilidade civil foi corretamente reconhecida diante da conduta omissiva das rés e da frustração injustificada do objeto contratual.

Por fim, o valor fixado a título de danos morais foi mantido integralmente, nos exatos termos da sentença, tendo em vista a ausência de pedido específico de sua redução em apelo, em observância ao princípio da adstrição (ou congruência), que vincula o julgador aos limites do que foi expressamente requerido pelas partes”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e os
ACOLHO
para suprir omissão e integrar o acórdão, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025